Tribunal: TJDFT
Processo: 0744357-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em execução fiscal. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à alegada inércia da Fazenda Pública durante mais de oito anos, o que, em seu entendimento, caracterizaria a prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vício de omissão ao não reconhecer a prescrição intercorrente na execução fiscal diante da alegada paralisação processual e da suposta inércia do exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado fundamenta-se na jurisprudência do STJ e na Súmula no 106, que estabelecem que a demora na citação, quando decorrente de entraves do Poder Judiciário, não configura prescrição intercorrente, afastando-se, portanto, a alegação da embargante.
5. A decisão embargada analisou a questão da prescrição intercorrente e concluiu que a paralisação processual decorreu da morosidade do Judiciário e não da inércia do exequente, afastando a configuração da prescrição.
6. A discordância da parte embargante quanto ao resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para reformar a decisão.
7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria discutida nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de eventual recurso aos tribunais superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se destinam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. O dever de fundamentação exige que a decisão judicial apresente razões suficientes para justificar a conclusão adotada, sem obrigatoriedade de resposta expressa a todos os argumentos das partes, desde que os argumentos sejam incompatíveis com a conclusão ou incapazes de modificá-la.
3. A demora na citação decorrente da morosidade do Poder Judiciário não pode ser imputada ao exequente para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.
4. Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria discutida nos embargos, ainda que rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTN, art. 174, parágrafo único, I; Lei no 6.830/1980, art. 40, §§ 2o, 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018; STJ, Súmula no 106; TJDFT, Acórdão no 1731406, 07104412720238070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 26/07/2023, DJE 02/08/2023; TJDFT, Acórdão no 07048086920228070000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE 30/05/2022.